Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729582-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAGUASSU TEIXEIRA COELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PARAGUASSU TEIXEIRA COELHO contra decisão proferida pela i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0729751-50.2022.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmeira das Missões - RS. O agravante não procedeu ao recolhimento do preparo, ao fundamento de que a gratuidade de justiça não foi apreciada pelo juízo a quo. Contudo, deve o agravante observar que a justiça gratuita pode ser postulada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim sendo, caso o agravante pretenda a concessão da gratuidade de justiça, deverá formular pedido nesse sentido. Por oportuno, esclareço que a gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Diante disso, e considerando que o art. 99, §2o, do CPC faculta ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para formular o pedido de gratuidade de justiça, bem como para apresentar os seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora